Tribunal: TJSP
Processo: 0001338-11.2018.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Apelação – Posse ilegal de artefatos explosivos. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão em consonância com os relatos seguros e coesos da vítima e dos policiais militares. Laudo pericial atestando o alto poder lesivo dos artefatos. Pena-base no piso. Atenuante da confissão espontânea presente, sem reflexo na pena, eis que fixada no piso legal. Recurso improvido.